Tribunal: TJMT
Processo: 1014674-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ARAMILTON MONTEIRO FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Parcelas Pagas no 1011902-43.2020.811.0003, ajuizada em face de MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência com que pretendia obrigar as empresas agravadas à devolverem os valores pagos pelo negócio imobiliário firmado entre as partes, bem como a impedir a inclusão do seu nome no cadastro de devedores.
Para tanto, diz o agravante ter firmando contrato de promessa de compra e venda de um imóvel para uso residencial, construído e negociado pelas agravadas, tendo pago até o momento, a quantia de R$ 43.468,99 (quarenta e três mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos).
Aduz que, em razão de estar enfrentando dificuldades financeiras e problemas de saúde, buscou a rescisão do negócio entabulado com as agravadas, tendo procedido com a devolução da posse do imóvel e informado a situação por meio de notificação extrajudicial, oportunidade em que também requereu a restituição da quantia paga.
Alega que, apesar da notificação, as agravadas não devolveram a quantia paga, além disso, está sob risco de ter seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes caso não sejam imediatamente cessados os efeitos do contrato entabulado entre as partes.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, ao menos em sede Juízo sumário de cognição, não se verifica prova bastante da probabilidade do direito que assista à parte recorrente, isso porque, o pedido manejado nos autos, na origem, teve por base unicamente a vontade unilateral do autor, sem que fossem esclarecidos os termos da proposta de distrato, notadamente, em relação à incidência de eventual cláusula penal.
Assim, em que pese a urgência alegada, não há que se falar em reforma da decisão de base, ao menos em sede de liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.